Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701431-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAYONARA BATISTA RODRIGUES CARNEIRO APELADO: ANTONIO ALVES FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por SAYONARA BATISTA RODRIGUES CARNEIRO em desfavor de ANTONIO ALVES FERREIRA JUNIOR, objetivando a rescisão do contrato de consignação em pagamento celebrado entre as partes e a restituição do veículo objeto do negócio jurídico. A apelante requer, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Contudo, verifica-se que tal pedido não fora realizado na petição inicial, configurando, possível inovação recursal. Verifico, ainda que a apelante juntou documentos em sede recursal e recolheu, de forma voluntária, o preparo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível: (i) não conhecimento do pedido subsidiário por inovação recursal; (ii) não conhecimento dos documentos colacionados em sede recursal; (iii) revogação das benesses da justiça gratuita por ato incompatível com a hipossuficiência financeira. Brasília, 3 de novembro de 2020 15:01:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador